Tribunal: TJBA
Processo: 8100977-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100977-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELA JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Examina-se a alegação de ausência de notificação do Banco/apelado, referente a inscrição da apelante no SISBACEN-SCR, requerendo a apelante indenização por danos morais.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3. Em sede de contrarrazões, a parte apelada impugnou o deferimento da gratuidade da justiça. Todavia, rejeita-se a alegação, porquanto compete à parte que alega a inexistência dos pressupostos para concessão do benefício o ônus de demonstrá-la, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC.

4. Conforme art. 13 da Resolução n.º 5.037/22 do BACEN, cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN- SCR, razão em que, resta configurada a incidência de danos morais, arbitrando verba indenizatória em R$10.000,00 (dez mil reais).

5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85 § 11 do CPC.

RECURSO PROVIDO

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8100977-06.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
MARCELA JESUS DE OLIVEIRA
,

e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer dar provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E/J11